Tribunal: TJSP
Processo: 4001200-03.2012.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO - Execução de título extrajudicial – Contrato bancário de financiamento (Capital de Giro) – Prescrição intercorrente – Inocorrência – Citação válida dos coexecutados a ensejar a interrupção do prazo prescricional também em relação aos devedores solidários – Incidência do artigo 204, §1o, do Código Civil – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Inércia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO - Execução de título extrajudicial – Contrato bancário de financiamento (Capital de Giro) – Prescrição intercorrente – Inocorrência – Citação válida dos coexecutados a ensejar a interrupção do prazo prescricional também em relação aos devedores solidários – Incidência do artigo 204, §1o, do Código Civil – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Inércia injustificada do credor em exercer seu direito de ação não configurada no caso em exame – Elementos dos autos aptos a evidenciar a adoção de inúmeras providencias necessárias ao regular andamento do processo – Prescrição não caracterizada – Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito – Recurso provido.